Tribunal: TJDFT
Processo: 0000754-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL EM RÉPLICA. POSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO DO BENEFICIÁRIO. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Se o apelante/autor não demonstra que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade ao réu, à mingua de evidências de eventual alteração da situação financeira deste, não há falar em revogação da benesse concedida pelo Juízo de origem.
2. É permitida a juntada de documentos com a réplica, sobretudo quando se objetiva contrapor argumentos deduzidos pela parte adversa na contestação, desde que assegurado à contraparte o exercício do contraditório e da ampla defesa, à luz do disposto no art. 350 do CPC.
3. O Código de Defesa do Consumidor não incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde constituído sob a modalidade de autogestão e seus beneficiários, conforme o entendimento sumulado no verbete n. 608 do c. Superior Tribunal de Justiça, que cancelou o enunciado de súmula n. 469 da mesma corte.
4. Não se vislumbra a possibilidade de cancelamento automático do plano de saúde em razão do inadimplemento das mensalidades, porquanto o Regulamento do contrato de assistência à saúde celebrado entre as partes estipula, em seu art. 53, § 5o, a prévia notificação do beneficiário como requisito para a extinção da avença.
5. Com efeito, da análise do conjunto fático-probatório carreado nos autos, conclui-se que, até o mês de março de 2016, a parte autora optou pela manutenção do contrato de assistência à saúde, mesmo diante do inadimplemento do beneficiário em relação às mensalidades desde junho de 2013, cabendo ressaltar que o serviço continuou a ser prestado e utilizado normalmente.
6. Se demonstrada a higidez da relação jurídica travada entre as partes, o inadimplemento do réu, por conta da ausência do pagamento dos valores pactuados, bem como a efetiva utilização pelo beneficiário dos serviços de assistência à saúde no período relativo ao inadimplemento das parcelas mensais objeto da presente ação de cobrança, acertada a r. sentença que condena o beneficiário a quitar as parcelas em atraso, sob pena de enriquecimento ilícito.
7. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.